Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível em ação de revisão de questões de concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a não aplicação da tabela da OAB na fixação dos honorários advocatícios configura erro material apto a justificar embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à fixação dos honorários com base no percentual legal previsto no CPC.
5. A tabela da OAB possui natureza orientadora, não vinculando o magistrado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da 6a Turma Cível.
6. A alegação de erro material representa tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, CPC, arts. 1.022; 1.026, §2o; e 85, caput, §§2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002153, 0708386-59.2017.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 21.05.2025; e Acórdão 1962463, 0700906-20.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 29.01.2025.